Tribunal: TJDFT
Processo: 0703724-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703724-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 39/40 - RESIDENCIAL BELA VISTA AGRAVADO: KATIA DE OLIVEIRA SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA CHÁCARA 39/40 - RESIDENCIAL BELA VISTA ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, em Cumprimento de Sentença proposto em desfavor de KATIA DE OLIVEIRA SOUZA, ora executada/agravada, nos seguintes termos: “Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença. Na petição de ID 168527956, a exequente pugna pela penhora dos direitos possessórios que a executada possui em relação ao imóvel que originou o débito. Decido. Conquanto reconheça a possibilidade de penhora sobre direitos possessórios de imóvel, na medida em que estes possuem expressão econômica, entendo que não há como deferir, na espécie, a constrição pleiteada, ante a desproporção entre o valor débito e o produto de eventual alienação dos direitos em questão. Assim, ainda que as obrigações condominiais sejam classificadas como propter rem, autorizando que a penhora pretendida, entendo que o deferimento da medida vai de encontro ao princípio da menor onerosidade da execução (artigo 805 do CPC), mormente quando foram localizados outros bens passíveis de penhora nas pesquisas realizadas (ID 165682979). Por tais razões, indefiro o pedido apresentado. Noutro giro, fica a parte exequente intimada a indicar esclarecer se tem interesse na renovação da penhora SISBAJUD, na modalidade teimosinha. Em caso positivo, apresente planilha atualizada do débito. Prazo: 15 dias. I.” O agravante insurge em face de decisão do Juízo a quo que indeferiu o pedido de penhora dos direitos possessórios que a executada possui em relação ao imóvel que originou o débito. Aduz, em síntese, que foram realizadas diligências a fim de encontrar bens da executada/agravada passiveis de penhora, mas que foram todas infrutíferas. Defende que, uma vez tratando-se de uma obrigação propter rem, não há qualquer óbice à realização de penhora do imóvel que originou o débito. Ademais, alega que a desproporcionalidade entre o valor do débito e o valor do bem a ser penhorado só pode ser invocada caso haja outros bens passíveis de penhora, o que não ocorre no presente caso. Dessa forma interpõe o presente recurso, com pedido de antecipação de tutela recursal, para que seja determinada a penhora dos direitos possessórios do imóvel de propriedade da executada/agravada, que originou o débito. Preparo no ID. 55476102. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Em relação ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, entendo que o deferimento monocrático da medida pleiteada esgota o objeto do presente recurso sem a manifestação do colegiado, pois em caso de inclusão do sócio gerente da executada no polo passivo da execução, há grande dificuldade de reversão dos efeitos causados pela decisão. Nesse contexto, em homenagem ao princípio da colegialidade, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Contudo, é prudente o deferimento parcial da liminar pleiteada, com a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, conforme se verá a seguir. Nos termos do art. 831, caput, do CPC, a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito em execução atualizado, acrescido de juros, das custas processuais e honorários advocatícios. A finalidade da execução é a satisfação do crédito, de modo que eventual desproporcionalidade entre o valor do bem constrito e o da dívida exequenda somente deve ser considerada com a finalidade de impedir a penhora quando existirem outras formas, menos gravosas, de honrar a dívida, o que não se verifica na hipótese dos autos. No caso, a penhora do imóvel se apresenta como o único meio capaz de alcançar a satisfação do crédito. A pesquisa realizada junto ao sistema SISBAJUD determinou o bloqueio de uma quantia ínfima, incapaz de satisfazer o crédito exequendo (ID. 55476105 – pag. 164). Ademais, o veículo informado junto ao sistema RENAJUD - GM/MONZA SL/E 1982 - além de ser um bem de baixa liquidez, não possui um valor de mercado capaz de solver a dívida (ID. 55476105 – pag. 163). Assim, a ausência de outros bens ou direitos pertencentes à agravada autoriza a penhora em questão e não contraria o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, repisa-se, prevalecem os princípios da máxima efetividade da execução e da máxima utilidade da atuação jurisdicional, instituídos em benefício da parte credora. Além disso, cumpre ressaltar que o art. 847 do CPC faculta à parte executada requerer a substituição do bem penhorado por outro, desde que comprove que a troca lhe será menos gravosa e não será prejudicial ao exequente. Dessa forma, dada a realização prévia de infrutíferas diligências no sentindo de se localizar bens da devedora; a ausência de requerimento de substituição de penhora; e a orientação de que a execução se consolida no interesse do credor; afere-se a probabilidade do direito arguido pela parte agravante. Nesse sentido, este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE IMÓVEL COM VALOR SUPERIOR AO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A finalidade da execução é obter a satisfação do crédito. A desproporcionalidade entre o valor do bem constrito e o da dívida exequenda somente deve ser considerada quando existirem outras formas de honrar a dívida. 2. A penhora do único bem integrante do patrimônio do devedor não contraria o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do Código de Processo Civil, pois prevalecem os princípios da máxima efetividade e utilidade da execução, instituídos em benefício da parte credora. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1299321, 07113004820208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no PJe: 16/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DÉBITOS CONDOMINIAIS. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROGRAMA HABITACIONAL. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. (...) 2. O princípio da menor onerosidade não pode obstar a realização de penhora sobre direitos aquisitivos, notadamente ante a não localização de outros bens penhoráveis da parte devedora e porque a execução é realizada no interesse do exequente (art. 797, CPC). (...) 4. As obrigações condominiais, por serem classificadas como propter rem, autorizam a penhora dos direitos aquisitivos atribuídos ao devedor, ainda que haja desproporção entre o débito e o valor do imóvel. (...) (Acórdão 1755713, 07142338620238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 22/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, o perigo de dano se configura na possibilidade de suspensão do feito, com o posterior e consequente efeito da prescrição intercorrente, que pode causar danos à esfera patrimonial do exequente/agravante. Posto isso, DEFIRO EM PARTE o pedido da exequente/agravante e concedo o efeito suspensivo ao presente recurso para suspender os efeitos da r. Decisão agravada até o julgamento do mérito do feito em análise. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 5 de fevereiro de 2024 15:13:04. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora